Tribunal: STF
Processo: HC 183693
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Adriano Procópio de Souza, em favor de Alexandre Elias Golmia, contra ato do Ministro Felix Fischer do Superior Tribunal de Justiça no HC 570.706/SP. 
    Colho dos autos que o paciente cumpre pena de 17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias, de reclusão, no Centro de Ressocialização de Lins/SP.
    Em razão da pandemia do novo coronavírus, a defesa peticionou ao Juízo da Execução pleiteando a alteração do regime de cumprimento da pena, na forma da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, mas o pedido foi indeferido. (eDOC 7)
    Irresignada, impetrou o habeas corpus n. 2059281-52.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual foi liminarmente indeferido. (eDOC 6)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu liminarmente o mandamus. (eDOC 5)
    Nesta Corte, a defesa sustenta que o paciente está acometido de gravíssimas doenças que o colocam no grupo de risco de contágio do coronavírus: é cardiopata, hipertenso e diabético. 
    Devidamente intimada o juízo de origem prestou informações. (eDOCs 14, 18 e 19). 
    Em 28.4.2020, a defesa peticionou informando que o paciente teria progredido do regime fechado para o semiaberto, bem como reiterou o pedido de prisão domiciliar. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir.
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na hipótese de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que verifico ser o caso.
    Explico. 
    1. Premissas para redução de danos diante da situação de calamidade sanitária . 
    Penso que, em um cenário de pandemia mundial, que evolui no Brasil e provavelmente ainda se ampliará muito até o seu pico para então iniciar uma regressão, o Estado deve adotar uma postura proativa para reduzir os danos que certamente assolarão diversas vidas. 
    Portanto, não se trata aqui de verificar a legalidade ou não da decisão que impõe a prisão ao paciente, mas de analisar casos que, por suas características concretas, possam ser convertidos para prisão domiciliar, de modo a reduzir o número de mortes que certamente ocorrerão nas prisões brasileiras, que, em um estado de normalidade, já reconhecemos como reprodutoras de violações sistemáticas a direitos fundamentais a partir da declaração do Estado de Coisas Inconstitucional (ADPF 347). 
    Em tal julgado, o Plenário desta Corte declarou, durante o julgamento da medida cautelar, a existência de um estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro, tendo em vista o cenário de superlotação, falta de estrutura adequada, proliferação de doenças infecto-contagiosas, violências físicas e psíquicas, rebeliões, mortes e ausência de serviços de saúde nos presídios brasileiros. 
    Do exemplo chinês podemos verificar que a população carcerária será impactada diretamente pela pandemia. Noticia-se que houve contaminação de inúmeros presos (https://thediplomat.com/2020/03/cracks-in-the-system-covid-19-in-chinese-prisons/) e que isso é um fato determinante para a proliferação da contaminação na própria sociedade externa aos presídios (http://theconversation.com/why-releasing-some-prisoners-is-essential-to-stop-the-spread-of-coronavirus-133516) Há notícias de países que realizaram medidas semelhantes, como o Irã que libertou 85 mil presos em 17.3.2020 (https://www.foxnews.com/world/iran-inmates-coronvirus-release) 
    Estamos diante de uma situação de crise que exige soluções difíceis e ponderadas. Cabe a essa Corte exercer o seu papel de guardiã dos direitos fundamentais nesse período de instabilidade, mantendo a proteção do núcleo essencial desses direitos, ou seja, as garantias mínimas que não podem ser restringidas sequer em situações de emergência e calamidade como a que ora enfrentamos. 
    É igualmente importante que não sejam adotadas soluções que possam gerar maior pânico e histeria na sociedade. O Covid-19 afeta a vida de todas as pessoas. Contudo, impacta especialmente nas vidas dos mais vulneráveis, dentre os quais se incluem as pessoas submetidas a medidas restritivas de liberdade, tendo em vista as condições de encarceramento no país. 
    Sabe-se, até o momento, que a maioria dos casos do Covid-19 geram sintomas leves, semelhantes a uma gripe ou resfriado. No entanto, os presos e presas possuem imunidade muito baixa por conta das condições degradantes existentes nos cárceres. A tuberculose, por exemplo, possui uma incidência 30 vezes maior nas prisões do que na sociedade em geral. 
    É importante destacar que a possível manutenção de presos submetidos ao risco de uma grave pandemia em condições inseguras e desumanas de detenção pode configurar violação à proibição constitucional da imposição de penas cruéis (art. 5º, XLVII, e, da CF/88). 
    Situação semelhante foi analisada pela Suprema Corte dos Estados Unidos no julgamento dos casos. Coleman vs. Brown, Plata vs. Schwarzenegger e Brown vs. Plata, em 2011, nos Estados Unidos (SALINS, Lauren; SIMPSON, Shepard. Efforts to fix a broken system: Brown v. Plata and the prison overcrowding epidemic. Loyola University Chicago Law Journal . V. 44. nº 4. 2013. p. 1169.) 
    O pano de fundo desses precedentes foram as violações dos direitos à saúde de presidiários portadores de deficiências mentais e as falhas nos tratamentos médicos desses detentos que, de acordo com o tribunal da Califórnia, violavam exatamente a oitava emenda da Constituição dos Estados Unidos, que proíbe a aplicação de penas injustas e cruéis (ESTADOS UNIDOS. Suprema Corte. Brown v. Plata. nº 09-1233). 
    2. A Recomendação 62 do CNJ para redução de danos no sistema penitenciário 
    Nesse sentido, a Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça busca estabelecer medidas para impedir a propagação do Covid-19 dentro dos estabelecimentos penais e de internação de menores, de modo a evitar a ocorrência de danos irreparáveis à saúde e à vida de milhares de pessoas que se encontram sob a guarda específica do Estado, o que certamente ocorrerá, caso haja a propagação em massa desse novo vírus nas condições atualmente existentes. 
    Com efeito, ao recomendar a excepcionalidade e a reavaliação das medidas de internação de jovens infratores e de prisões definitivas e provisórias por conta da propagação do Covid-19, inclusive em casos como os das mães, gestantes, lactantes, deficientes, idosos e outros grupos vulneráveis, o CNJ reforçou as normas que já constam da legislação federal e da Constituição Federal, relativas aos direitos e garantias fundamentais à liberdade, ao devido processo legal, à proteção à maternidade, à presunção de inocência e à saúde, previstos no art. 5º, caput e incisos L, LIV e LVII, art. 6º e art. 196, todos da CF/88, e art. 25 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, além de importantes precedentes já firmados por este Supremo Tribunal Federal. 
    Em tal sentido, a Recomendação 62, de 17 de março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça deve ser adotada como parâmetro. Nos termos de tal documento, são abordadas os campos pertinentes de pessoas submetidas à restrição de liberdade: 
    1. Aos casos de adolescentes processados e condenados por atos infracionais nas Varas da Infância e da Juventude e de Execução , deve-se adotar medidas socioeducativas em meio aberto e revisar medidas de internação e semiliberdade já impostas, nas hipóteses de:
    I gestantes, lactantes, mães ou responsáveis por criança de até doze anos de idade ou por pessoa com deficiência, assim como indígenas, adolescentes com deficiência e demais adolescentes que se enquadrem em grupos de risco; 
    II que estejam internados em unidades socioeducativas com ocupação superior à capacidade, considerando os parâmetros das decisões proferidas pelo STF no HC no 143.988/ES; 
    III que estejam internados em unidades socioeducativas que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; 
    IV que estejam internados provisoriamente pela prática de atos infracionais praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; 
    V - a reavaliação das decisões que determinaram a aplicação de internação-sanção, prevista no art. 122, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
    2. Aos casos de presos por dívidas alimentícias civis , a conversão da prisão em regime domiciliar. 
    3. Aos casos de presos cautelares ou submetidos à vigilância em âmbito penal , a adoção das seguintes medidas: 
    I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: 
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; 
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; 
    c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; 
    II a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; e, 
    III a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias;
    4. Aos casos de presos definitivos em matéria penal , a adoção das seguintes medidas: 
    I concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: 
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; 
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; 
    II alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária; 
    III concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução; 
    IV colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal; 
    V suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias”. 
    Portanto, diante da situação de calamidade e a necessidade de atuação urgente deste Supremo Tribunal Federal, penso que a medida adequada e razoável é o reforço da nossa própria jurisprudência garantista e humanista. 
    Este Tribunal tem fundamentado relevantes precedentes para redução de danos em razão da superlotação e precariedade do sistema penitenciário. Diante disso, não há momento mais clamante para que Ministros, Desembargadores e Juízes sigam e reforcem tais medidas. 
    3. Características do caso concreto.
    Conforme consta dos autos, o paciente progrediu para o regime semiaberto, em 23.4.2020, e possui quadro clínico bastante delicado, haja vista ser cardiopatia, hipertenso e diabético.
    Portanto, verifica-se que este caso concreto se enquadra nas hipóteses dos artigos 4, I, a (crime sem violência ou grave ameaça à pessoa) da Recomendação 62 do CNJ, de modo a se impor a conversão em prisão domiciliar. 
    4. Dispositivo 
    Diante do exposto, em razão das circunstâncias atuais, nos termos da Recomendação 62 do CNJ e do art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus para conceder a prisão domiciliar, com a imediata expedição do alvará de soltura, se por ouro motivo não estiver preso, e, com base no art. 318-B e 319 do CPP, determino a imposição cumulada das seguintes medidas cautelares : 
    I) proibição de manter contato pessoal, telefônico ou por meio eletrônico ou virtual com eventuais vítimas, testemunhas ou corréus do processo; 
    II) monitoramento eletrônico, que poderá ser implementado a qualquer tempo, quando houver disponibilidade de equipamento. 
    A falta de equipamento de monitoramento eletrônico não poderá ser óbice ao cumprimento imediato da conversão da prisão em domiciliar. 
    O preso deverá informar, imediatamente, o endereço domiciliar, além de manter registro atualizado de todas as visitas que recebe, a ser enviado eletronicamente ao juízo de origem para acompanhamento mensal . 
    Admite-se apenas saída para emergência médica, com comunicação e comprovação ao Juízo da origem em 24 horas. 
    Destaca-se que o descumprimento injustificado de qualquer medida cautelar importará o imediato restabelecimento da prisão preventiva em estabelecimento prisional . 
    Comunique-se com urgência ao juiz de primeiro grau, com a determinação para que, tão logo cesse a situação de calamidade pública em razão do Covid-19, reavalie a manutenção da conversão em prisão domiciliar. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente